Tribunal: TJBA
Processo: 0146311-40.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146311-40.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES

APELADO: PERPETUA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
GILDA REZENDE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODOS REGULADOS POR LEIS SUPERVENIENTES E EC 113/2021. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou integralmente os cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação apresentada. O recurso impugna (i) a incidência do terço constitucional de férias sobre períodos anteriores à CF/1988 e (ii) os critérios utilizados para atualização monetária e aplicação de juros de mora, em desacordo com a legislação vigente e com a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de 1/3 de férias é devido sobre períodos aquisitivos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988; (ii) estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da Lei nº 11.960/2009, da Lei nº 12.703/2012 e da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O terço constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 possui eficácia imediata a partir da promulgação da Constituição, não sendo aplicável retroativamente a períodos aquisitivos anteriores, por ausência de previsão legal e em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

A inclusão do terço constitucional nos cálculos referentes aos anos de 1982 a 1987 configura excesso de execução, por se tratar de verba inexistente à época dos respectivos fatos geradores.

A atualização dos valores devidos deve observar os marcos temporais das alterações legislativas: (i) de 17/02/2004 a 29/06/2009, aplica-se o IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, conforme redação original do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; (ii) de 30/06/2009 a 08/12/2021, incidem correção pelo IPCA-E e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança, observando a variabilidade instituída pela Lei nº 12.703/2012; (iii) a partir de 09/12/2021, deve incidir unicamente a taxa SELIC, que contempla, de forma cumulativa, correção monetária e juros de mora, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Os consectários legais possuem natureza processual e de ordem pública, permitindo sua aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da existência de coisa julgada sobre a forma de cálculo, conforme os Temas 810/STF, 905/STJ e 1.170/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O terço constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 não incide sobre períodos aquisitivos anteriores à sua promulgação.

A atualização monetária e os juros de mora de condenações contra a Fazenda Pública devem respeitar os marcos legais e constitucionais sucessivos, aplicando-se: (i) de 17/02/2004 a 29/06/2009, IPCA-E e juros de 0,5% ao mês; (ii) de 30/06/2009 a 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança variável; (iii) a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente.

Os critérios de atualização de valores em cumprimento de sentença não se submetem à coisa julgada material e devem seguir a legislação superveniente, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 12.703/2012; CPC, art. 21, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STF, RE 1.205.946 (Tema 1.170); STJ, AgRg no REsp 1.427.357/PR; TJ-BA, Apelação nº 0019832-02.2003.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 27.01.2016; TJ-BA, Apelação nº 0573259-65.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 15.09.2025; TRF4, AgInt 5043481-36.2024.4.04.0000, Rel. Des. Gisele Lemke, j. 16.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0146311-40.2003.8.05.0001
, provenientes da 7º Vara da Fazenda Pública de Salvador, que tem como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
PERPETUA DA SILVA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA